Tribunal: TJES
Processo: 0000842-94.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000842-94.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON HELEBOSKI DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000842-94.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: MAYCON HELEBOSKI DA SILVA, DIEGO LACERDA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO FIXADA EM 1/6. CONCURSO DE AGENTES E ESTRUTURAÇÃO DO LOCAL. RECURSOS
CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por MAYCON HELEBOSKI DA SILVA e DIEGO LACERDA ANDRADE contra sentença que os condenou como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando penas respectivas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto, e 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa de DIEGO alegou, em preliminar, nulidade da busca pessoal e domiciliar. No mérito, pleiteou a aplicação da fração máxima de 2/3 no redutor do tráfico privilegiado. A defesa de MAYCON, por sua vez, requereu absolvição por insuficiência de provas e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação; e (iii) estabelecer a fração de redução aplicável na terceira fase da dosimetria da pena em razão do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal realizada em face de DIEGO é válida, pois ocorreu no contexto de flagrante delito, durante perseguição policial motivada por atitude suspeita do corréu MAYCON, tendo o réu admitido espontaneamente portar drogas no momento da abordagem, o que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

A busca domiciliar também é válida, pois houve ingresso no imóvel em situação de flagrância decorrente da perseguição policial e consentimento do morador, o que supre a ausência de mandado, conforme orientação do STF no RE 603.616.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio dos autos de apreensão, laudos periciais e prova testemunhal, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência, corroborados pelas demais provas, nos termos da jurisprudência do STJ.

A redução da pena com base no tráfico privilegiado foi corretamente limitada à fração de 1/6, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas, a existência de estrutura voltada ao tráfico no imóvel, a presença de materiais para embalo e pesagem, e a caracterização do concurso de agentes, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Não há elementos que justifiquem a concessão do direito de recorrer em liberdade ao réu MAYCON, tendo em vista a reincidência, o regime fixado e a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos.

Tese de julgamento
:

É válida a busca pessoal realizada sem mandado quando fundada em suspeita decorrente de flagrante delito, nos termos do art. 244 do CPP.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando presente situação de flagrante delito e consentimento do morador, conforme entendimento do STF.

O depoimento dos policiais, corroborado por outros elementos de prova, é meio idôneo para fundamentar a condenação.

A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser limitada quando presentes circunstâncias que agravam a reprovabilidade da conduta, como concurso de agentes e estruturação do local para o tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 157, 312; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.05.2016; STJ, AgRg no HC n. 872.713/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 4.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 876.307/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.09.2024, DJe 19.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3.5.2022, DJe 6.5.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, negar PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000842-94.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: MAYCON HELEBOSKI DA SILVA, DIEGO LACERDA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU DIEGO: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E BUSCA DOMICILIAR

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade da busca pessoal e domiciliar, ao argumento de que não havia fundadas suspeitas que autorizassem a medida.

Dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal que
“
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Embora a defesa alegue que a busca pessoal foi realizada sem fundadas suspeitas, o conjunto probatório colacionado aos autos revela que, na verdade, os policiais militares, em perseguição ao corréu, entraram no imóvel e se depararam com
DIEGO
, o qual admitiu que estava com drogas no bolso.

Depreende-se, portanto, que havia fundadas suspeitas a autorizarem a abordagem e busca pessoal.

Acerca do tema, segue orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INFORMAÇÃO ANÔNIMA E ATITUDE SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. A defesa alega a nulidade das provas obtidas em decorrência de busca veicular realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, requerendo o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais, com base em denúncia anônima e atitude suspeita, configura violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio e, consequentemente, à nulidade das provas obtidas; e (ii) se as fundadas suspeitas justificam a legalidade da abordagem policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite a realização de busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, conforme art. 244 do Código de Processo Penal e entendimento do STF no julgamento do RE 603.616. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi motivada por denúncia anônima, seguida pela tentativa de fuga do paciente ao ser abordado pela polícia, o que configurou fundada suspeita. A conduta suspeita do paciente ao desobedecer à ordem de parada e invadir a contramão justifica a legalidade da busca. 5. O habeas corpus não é meio adequado para o reexame fático-probatório, sendo as circunstâncias analisadas pelos tribunais de origem suficientes para embasar a legalidade da prova obtida na busca. 6. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo elementos suficientes que afastam a alegação de constrangimento ilegal ou ausência de justa causa. IV. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (AgRg no HC n. 872.713/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024).

Em continuidade, com relação à busca domiciliar, ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a diligência está amparada em investigações realizadas com o intuito de apurar denúncia anônima acerca da prática do crime de tráfico de drogas na residência do réu. Nesse contexto, os policiais militares avistaram movimentação suspeita e realizaram abordagem de um usuário que admitiu comprar as drogas no endereço informado na notícia anônima. Além disso, esclareceram as instâncias de origem que a entrada no domicílio fora franqueada pela avó do réu, circunstância corroborada durante o interrogatório do agravante em juízo - oportunidade em que ele confirmou a permissão para buscas na residência. Tais elementos, em seu conjunto, configuraram a justa causa para a entrada no imóvel. 4. De mais a mais, alterar as premissas fáticas e concluir que o consentimento quanto à entrada na residência não foi livremente prestado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, expediente inviável na via mandamental. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.307/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

Na hipótese, os policiais militares, em perseguição ao corréu que portava arma de fogo, adentraram na residência, tendo
DIEGO
admitido que portava drogas e autorizado a busca no imóvel.

Dessa forma, encontrava-se o recorrente em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar no local.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal manejados por
MAYCON HELEBOSKI DA SILVA
e
DIEGO LACERDA ANDRADE
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, às penas definitivas respectivas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de abril de 2024, os denunciados traziam consigo e guardavam 15 (quinze) buchas de maconha, 23 (vinte e três) pinos de cocaína, 112 (cento e doze) frascos de loló, 2 (dois) pedaços de maconha, 141 (cento e quarenta e uma) buchas de maconha e 50 l (cinquenta litros) de loló, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, pleiteia a defesa de
MAYCON
a absolvição por insuficiência probatória e o direito de recorrer em liberdade.

Também na forma das razões recursais, a defesa de
DIEGO
suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e domiciliar. No mérito, pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) quanto ao tráfico privilegiado.

Pois bem.

No mérito, requereu a defesa de
MAYCON
a absolvição por insuficiência probatória.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado n. 54254651, laudo pericial de exame químico n. 3.006/2024, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor dos apelante.

Interrogado na esfera policial,
MAYCON
afirmou que no dia dos fatos foi até a casa de
DIEGO
para fumar maconha. Além disso, negou a propriedade das drogas e da arma de fogo.

Interrogado novamente em juízo, negou os fatos narrados na denúncia.

Por sua vez, o réu
DIEGO
, em juízo, admitiu que guardava drogas e arma de fogo em sua residência, sendo que convidou
MAYCON
para fumar maconha no local.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, tanto na delegacia de polícia quanto em sede de audiência de instrução e julgamento.

O militar André Adeilton da Silva afirmou que estavam em patrulhamento preventivo em uma boca de fumo conhecida como “Boca da Vala” quando visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o réu
MAYCON,
portando uma arma de fogo e uma mochila. Ao notar a presença da guarnição, ele empreendeu fuga e pulou o muro de uma residência, ignorando a ordem de parada.

Diante disso, os policiais prosseguiram em perseguição e, ao adentrarem na residência,
MAYCON
estava sentado no sofá ao lado do réu
DIEGO,
sendo a pistola que carregava apreendida embaixo da almofada do sofá.

A mochila que portava no momento da fuga foi apreendida no quintal da casa, com auxílio do cão farejador, sendo que foram apreendidas diversas substâncias entorpecentes em seu interior.

Com o corréu foram apreendidas algumas buchas de maconha e, na cozinha da casa, foi apreendido um galão da substância entorpecente loló.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo réu Victor Campos de Oliveira.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, pugnou a defesa de
DIEGO
a fixação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria, considerando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Alega, para tanto, a ocorrência de
bis in idem
na fundamentação empregada para a utilização da fração mínima de diminuição, considerando que a natureza e quantidade de drogas foi argumento usado para exasperar a pena-base e para modular a fração referente à redução do tráfico privilegiado.

Ocorre que, além da natureza altamente nociva e quantidade expressiva de drogas apreendidas, argumento este de fato já utilizado para a exasperação da pena-base, o crime revestiu-se de gravidade superior ao comum previsto para o tipo, na medida em que houve concurso de agentes, que as provas indicam que o local era utilizado como uma espécie de laboratório voltado ao tráfico de drogas, bem como que foi apreendida relevante quantidade de material para embalo de drogas e balança de precisão.

Desta forma, de rigor a manutenção da fração de 1/6 (um sexto) empregada pelo douto Magistrado de piso.

Por fim, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando-se o regime inicial arbitrado e a reincidência do réu
MAYCON
, não há que se falar na concessão do direito de recorrer em liberdade com ou sem imposição de cautelares, como bem fundamentado na r. sentença.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHES

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)